Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-87.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001484-87.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
ELEKTRO REDES S.A., é apelado JOSÉ APARECIDO MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, contra o voto do relator sorteado e 2o juiz que
o proviam parcialmente. Declaração pelo relator sorteado. Acórdão com o 3o
juiz. Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI,
vencedor,
ALMEIDA
SAMPAIO,
vencido,
HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
HUGO CREPALDI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-87.2019.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelado: José Aparecido Marques
Voto no 26.349
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
INEXIGIBILIDADE DA
COBRANÇA
Irregularidades na medição de
consumo de energia
Ausência de provas e de
preservação do cenário fraudulento alegado

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de
forma unilateral Não observância dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Prática abusiva Necessidade de comprovação
da responsabilidade do usuário pela suposta
fraude

Cobrança
arbitrária

Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por ELEKTRO
REDES S.A., nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito que
lhe move JOSÉ APARECIDO MARQUES, objetivando a reforma da sentença
(fls. 132/134) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Nhandeara, Dr. Renato dos Santos, que julgou procedente a demanda para
declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial, condenando a ré ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a ré (fls. 138/150), sustentando que a
decisão não pode prevalecer, porquanto evidenciada a irregularidade no relógio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidor, constatada quando da inspeção ao imóvel do consumidor e
materializada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
Afirma que a elaboração dos cálculos e o
consequente procedimento de cobrança obedeceram estritamente às
Resoluções editadas pela ANEEL.
Defende
a
regularidade
da
suspensão
do
fornecimento de energia elétrica ao imóvel da empresa apelada, diante da
constatação de irregularidades, o que não caracterizaria violação ao princípio
da continuidade do serviço público.
Pugna, assim, pela total improcedência da
demanda.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 156/164).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Consoante relatado na peça exordial, o autor
ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do
débito apurado por meio de auto de infração lavrado em decorrência de
supostas irregularidades no aparelho medidor de consumo instalado em seu
imóvel.
A pretensão autoral foi acolhida pela r. sentença
vergastada, a qual, em que pese a inconformidade da apelante, não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparo.
Com efeito, como bem pontuado pelo ilustre
Magistrado a quo, não pode prevalecer a cobrança efetuada pela
concessionária, da maneira como verificada nestes autos.
A proteção ao consumidor foi alçada a direito
fundamental individual pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, consubstanciando em seu art. 5o, inciso XXXII.
A Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) atendeu ao mandado constitucional trazendo as medidas
protetivas às relações consumeristas. In casu, tratam os autos de típica
relação de consumo, estando preenchidos os requisitos necessários para
aplicação do regime protetivo.
Reputada
a
condição
de
fornecedora
à
concessionária de serviço público, fica ela sujeita, segundo a teoria do risco do
negócio, às normas protetivas consubstanciada no microssistema de defesa do
consumidor.
Por outro lado, enquadra-se o autor no conceito
de consumidor, vez que é destinatária final do serviço.

Evidente ainda a vulnerabilidade técnica deste no
tocante à verificação de regularidade dos atos de fiscalização praticados pela
concessionária, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
A apuração de suposta fraude foi realizada de
forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento
de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa.
Ora,
a
concessionária
de
energia
elétrica
elaborou termo de irregularidade, dando por certa a responsabilidade do autor
pela fraude no medidor e coagindo-o ao pagamento da diferença apurada
unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento.
Evidente a violação dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, dispostos no inciso LV, do artigo 5o, da Constituição da
República.
Neste sentido, destaca-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA Ação declaratória de inexigibilidade de débito Ameaça de
suspensão do fornecimento de eletricidade pela ré após apuração de
violação do medidor de consumo, com lavratura de Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) Inexistência de demonstração inequívoca, pela ré, de
que de fato houve fraude, sendo o TOI prova unilateral
Ausência de
perícia judicial Impossibilidade de corte no fornecimento de eletricidade e
da cobrança do montante pretendido pela concessionária Necessidade de
manutenção no fornecimento de energia elétrica
Sentença de
procedência, com condenação da requerida ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 800,00 - Cabimento da majoração
pretendida pelo demandante, para um montante que se encontre de acordo
com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC Sentença monocrática mantida,
no essencial
Recurso da Concessionária/ré improvido e provido
parcialmente o do autor, nos termos mencionados. (Apelação no
1011330-56.2015.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 14.03.2017)
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
CABIMENTO.
FRAUDE.
APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEGITIMAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NO MEDIDOR
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJSP, Apelação no 1002070-77.2016.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson,
22a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2016)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais. Alegação da concessionária/ré da ocorrência de fraude no relógio
medidor de consumo de energia elétrica instalado no imóvel da autora, com
fundamento em termo de ocorrência de irregularidade produzido de forma
unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da alegada fraude.
Inversão do ônus da prova. Aplicação dos princípios consumeristas. Relógio
medidor que ainda que acondicionado no momento da substituição por
outro, não foi apresentado ao perito para exame. Apuração técnica isolada
por parte da ré, submetendo o relógio à perícia extrajudicial, sem o crivo do
contraditório. Inadmissibilidade. Prova imprestável. Concessionária que não
provou a irregularidade no consumo de energia. Danos morais não
caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve
apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral
significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais.
Recurso provido em parte. (Apelação no 0006349-53.2011.8.26.0157, Rel.
Des. Ruy Coppola, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
27.10.2016)
ENERGIA ELÉTRICA
Ação Declaratória de inexistência de débito

Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude
Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Produção de prova unilateral

Realizada perícia no medidor restou comprovada a inexistência de
irregularidade na medição para o período apontado
Inexistência e
inexigibilidade da dívida
Impossibilidade de corte do fornecimento de
energia para o período. Recurso não provido. (Apelação no
0006349-53.2011.8.26.0157, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 24.10.2016)
Para a admissão de cobrança de valores
advindos de constatação de fraude no consumo de energia elétrica faz-se
primeiramente
necessária
a
instauração
do
devido
procedimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilitando ao consumidor exercer o seu direito de defesa.
Ademais, deve ser preservado o medidor de
energia e o cenário fraudulento a fim de se possibilitar a realização de perícia
no momento da instrução probatória, o que não se verificou.
Compete à concessionária investigar a prática de
irregularidades e tomar as medidas cabíveis para evitar seu prejuízo que,
afinal, atinge toda a coletividade. Porém não pode atuar fora dos limites legais,
coagindo o consumidor a cumprir suas decisões, sem a plena certeza da
autoria da irregularidade.
Indevida a cobrança que se baseia unicamente
nestes Termos de Ocorrência, porquanto efetuada de modo aleatório e
desacompanhada de comprovação hábil a justificar a diferença de consumo
exigida.
Correta, assim, a declaração da inexigibilidade do
débito apontado na inicial, porquanto decorrente de TOI lavrado
unilateralmente e ausente prova de irregularidades e de tentativa de fraude
conforme sustentado pela ré , revelando-se ilegítima a suspensão praticada
com base em tal pendência.
O
TOI,
como
lavrado,
não
pode
se
consubstanciar, por si só, em título exigível.
É certamente repreensível o ato praticado pelo
usuário que desvia energia elétrica, passível mesmo de responsabilização nas
esferas cível e penal, não havendo como negar o direito da empresa
concessionária, uma vez constatada irregularidade no consumo, de tomar as
medidas cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que não se pode admitir, no entanto, é a
ameaça de suspensão do fornecimento, sem prévio procedimento adequado,
assegurando-se ao consumidor o exercício pleno dos direitos constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da sentença recorrida, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora, bem como os
parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
notadamente o grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua
o § 11 deste mesmo dispositivo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor
atualizado da causa.
HUGO CREPALDI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.649
Apelação Cível no 1001484-87.2019.8.26.0383
Comarca: Nhandeara Vara Única
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelado: José Aparecido Marques
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
José Aparecido Marques ajuíza a ação de anulação de autuação em
desfavor de Elektro Redes S/A, afirmando que, após inspeção realizada por técnicos da
concessionária, em junho de 2019, recebeu carta de cobrança no valor de R$29.345,85,
relativa à diferença de faturamento no medidor, sob pena de interrupção no
fornecimento de energia elétrica.
A ré contestou a ação aludindo ter sido constatada irregularidade,
havendo fraude desde 2016 até 2019. Foi firmado o TOI, devendo, portanto, a devedora
cumprir a obrigação efetuando o pagamento.
Houve o sentenciamento da ação, que foi julgada procedente, declarando
a nulidade do TOI lavrado em desfavor do autor, determinando a abstenção do réu no
sentido de suspender o fornecimento de energia ao autor com base neste documento,
confirmando a liminar concedida.
Em razão da sucumbência, a requerida ficou condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono do
autor, que ficam arbitrados em 15% do valor da causa, devidamente corrigidos desde a
distribuição.
Inconformada, a ré apela alegando a legalidade da cobrança do TOI e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento adotado.
O autor pugna pela manutenção da sentença.
Este é o relatório.
Alguns fatos são incontestes. Os funcionários da ré, em inspeção,
constataram irregularidade e foi formalizado o TOI. Este ato ocorreu na presença do
apelado (fls. 101).
No entanto, entendeu o Magistrado, seguindo posicionamento majoritário
na jurisprudência, pela procedência da ação. Relata que não houve perícia no medidor e
que o Perito Judicial não solucionou a questão.
O tema a ser elucidado é a possibilidade de se considerar válido o TOI
para reconhecer a fraude e impor a penalidade.
Este Magistrado entende que sim. Isto porque a constatação da fraude foi
verificada na presença do autor.
Creio que, estando constatado o desvio, é consequência lógica que houve
alteração no consumo, devendo, portanto, ser provido o reclamo.
Ressalto ainda que não se extrai da petição inicial do autor elemento
seguro a indicar que não houve o consumo de energia.
Por derradeiro, invoco as razões de apelo em que há convincente
indicação da legitimidade do procedimento.
Em síntese, creio haver prova hábil para indicar a fraude que, tendo ou
não sido praticada materialmente pelo autor, beneficiou-o na medição da conta de
energia elétrica, com o pagamento a menor do seu real consumo.
Contudo, sou obrigado a reconhecer que este posicionamento não é o da
maioria dos integrantes desta Câmara. Porém, com todas as vênias, não me sinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confortável em aderir à posição majoritária.
Apesar do reconhecimento da regularidade da medição da conta de
energia, observo ser inadmissível eventual suspensão no fornecimento de energia
elétrica, porquanto os débitos apurados são antigos, ficando ressalvado o direito da
apelante em valer-se das vias adequadas para efetivação das cobranças
As custas, despesas processuais e honorários advocatícios são mantidos,
tais como estipulados na r.sentença.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao apelo, nos termos
acima descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
13FB5254
9
11
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
14158297
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001484-87.2019.8.26.0383 e o código de confirmação da tabela acima.